Tribunal: TJMT
Processo: 1031075-41.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031075-41.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[TALITA FRANCO PASQUANTONIO - CPF: 024.799.251-88 (EMBARGADO), THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL - CPF: 994.883.101-20 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ERICA COSTA FREITAS - CPF: 007.239.141-33 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO-
ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA – DANO MORAL DEVIDO
–
QUANTUM
MINORADO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO - POSSIBILIDADE -- EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior
..

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação nº

1031075-41.2017.8.11.0041, apreciado por esta Câmara, que deu parcial

provimento ao apelo interposto pela entidade de ensino superior IUNI Unic Educacional Ltda., e reformou

em parte

sentença que declarou a inexistência de débitos referente a diferenças
de valores relativos a mensalidade de aluno beneficiário do FIES, no percentual de 100%, de modo a reduzir o valor fixado a título de danos morais.

Inconformada, a embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado, por trazer no bojo da fundamentação proposições inconciliáveis, porque os argumentos utilizados para afastar a preliminar de litisconsórcio passivo é contrario aos fundamentos de mérito.

Segue sustentando a omissão no acórdão embargado quanto aos fundamentos apresentados pela embargante nas razões de apelação que não foram apreciados no acórdão embargado e que são capazes de infirmar a conclusão a adotada pelos julgadores.

Diz que o acórdão embargado não analisou os seguintes pontos:

“a) Análise do art. 4º da Lei FIES observando o conceito de encargos educacionais previsto no §5, art. 6º da Portaria Normativa do MEC 10/2010, tornando evidente que a cobrança de parte da mensalidade não financiada do FIES é diverso da vedação de taxas e custos extras à estudantes financiados pelo FIES;

b) A legalidade da cobrança de saldo não financiado pelo FIES, previsão em clausula contratual do contrato de prestação de serviços educacionais (clausula 7.2 contrato prestação de serviços educacionais id. 114570992 e id. 11539952 clausula 6.1);

c) A legalidade da cobrança de saldo não financiado pelo FIES, previsão em clausula contratual do e financiamento estudantil ( clausula quinta parágrafo primeiro contrato de financiamento estudantil ).

d) Necessidade de aplicação do art. 421, caput e parágrafo único; e 421-A, inciso III do Código Civil. Dever observar as clausulas contratuais firmada entre a Instituição de Ensino e aluno;

e) Previsão no contrato FIES que as mensalidades escolares e seus reajustes deverão obedecer a Lei 9.870/99- clausula segunda.

f) Negativa de vigência de Lei Federal, Lei n. 9870/99, arts. 1 ao 3º que prevê as formas de reajuste de mensalidade e também violação a liberdade econômica prevista no art. 170 da Constituição Federal e violação a autonomia financeira da IES prevista no art. 207 da Constituição Federal escolar em eventual manutenção da ação que de forma indireta irá impor a IES um limite na forma de reajuste escolar sem previsão legal;

g) Analise do termo de adesão apresentado no id. 114570983, onde contem em sua clausula primeira a adesão ao FIES sem limitação de valor financeiro”

Assenta que se faz necessário ser enfrentado os argumentos apresentados pela embargante, na forma do art. 489, §1º, inciso VI, do CPC.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado e prequestiona a matéria ventilada.

Em contrarrazões, acostadas no Id n. 123948999, a embargada questiona o caráter protelatório dos embargos, oposto com o fim de rediscussão da matéria, e pede seja negado provimento aos aclaratorios.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido de que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse passo, a IUNI Unic Educacional Ltda., alegou a existência de omissão no v. acórdão embargado, quanto à ausência de pronunciamento de questões levantadas pela entidade de ensino que influenciariam na conclusão adotada pelos julgadores, além da contradição entre os argumentos utilizados para afastar a preliminar de litisconsórcio passivo e os fundamentos de mérito.

A valer,

omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”
[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em pauta, não se vislumbram os apontados vícios, porquanto, o acórdão
embargado não deixou de enfrentar os pontos controvertidos impugnados pelas partes

no processo, fundamentando as razões de decidir.

Dessarte, os pontos questionados pela embargante quanto à legalidade da cobrança de saldo não financiado pelo FIES, fora afastado no voto condutor,

cuja

ratio decidendi
fundamentou-se na análise das cláusulas contratuais e das normas regulamentares do Fundo,

concluindo que o graduando não

deve suportar diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES à instituição de ensino, porque o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais, e, por isso,

se revela ilegítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, e o valor da mensalidade é repassado diretamente instituição de ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.

No ponto, transcrevo trecho do voto condutor, o qual esta fundamentado na própria lei do FIES, inclusive, nos artigos questionados como omissos pela embargante. Confira:

“[...]
instituição de ensino ao acatar o financiamento, anuiu com as normas regulamentadoras do fundo, sendo indevido repasse ao aluno de eventuais diferenças de valores.

Nesse sentido, eventual discussão acerca de trava sistêmica atribuída ao FNDE não pode prejudicar o aluno, tampouco obstar o sonho da graduação.

Para arrematar a questão, a Lei 10260/2001 que instituiu o programa de financiamento, estabelece que é vedada a cobrança de qualquer valor adicional no caso de financiamento no percentual de 100% do curso, veja-se:

“
Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o -B.

(...)

Art. 4º-B: O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação.”

Assim, conforme mencionado, a apelante possuía ciência das normas regulamentadoras do financiamento, e aceitou a apelada como beneficiária do programa em 100% ainda em 2013, sendo indevido o repasse da diferença entre a limitação imposta pelo FNDE e o valor das mensalidades que pratica.

De mais a mais, a discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais é questão que deve ser tratada entre a IES e a FNDE.[...]” –
Id n. 122253971

A valer,

questão referente a distorção na cobrança é fruto de divergência entre IES e o Governo Federal - , ou seja,
discussão quanto à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais é questão que deve ser tratada entre a IES e a FND,

sendo
estranha à acadêmica, que

não possui qualquer poder de gerenciamento sobre os valores das mensalidades, muito menos sobre os reajustes/travas sistêmicas.

À vista disso, resta evidente a inexistência de omissão no v. acórdão.

Na mesma toada, não há que se falar em contradição, pois, o v. acórdão afastou a incompetência da Justiça Estadual fundamentado na desnecessidade de inclusão do MEC e FNDE no polo passivo da demanda, porque a questão jurídica travada não esta atrelada à validade ou

procedimento de aditamento dos contratos de financiamento concedido pelo FIES, mas à cobrança de diferença de mensalidade do acadêmico.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – ALUNA DE MEDICINA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA IRREGULAR– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO DECISUM QUANTO ÀS TESES DEFENSIVAS – REDISCUSSÃO – OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO –
MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte” .(
RAC n.

1016401-87.2019.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Privado. Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 28.07.21).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022